Tribunal: STF
Processo: ARE 1252013
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região julgou procedentes exceções de suspeição e de impedimento, mediante acórdão (eDOC 1, p. 175-200) assim ementado:
     “EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO E EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PRAZO PARA ARGUIÇÃO. NULIDADE AB INITIO DOS ATOS DECISÓRIOS DA AÇÃO PRINCIPAL. EXCEÇÕES PROCEDENTES. 
    1 - Como é sabido, a exceção de impedimento ou suspeição é a forma estabelecida em lei para afastar o juiz natural da causa, por lhe faltar imparcialidade no exercício da função jurisdicional, pressuposto fundamental de validade de todo e qualquer processo judicial. Com efeito, o Julgador deve se colocar entre as partes e acima delas, sem qualquer interesse no objeto do processo, ou intenção de favorecer quaisquer dos lados, sendo esta a primeira condição e princípio básico para se operar a Justiça em qualquer esfera de julgamento.
    2 - A par disso, observa-se que até recentemente prevalecia o entendimento de que o rol previsto no artigo 254 do CPP era taxativo. Contudo, a exaustividade desse rol, que trata das hipóteses de suspeição, acabou sendo mitigada, quando o caso concreto fosse revelador de eventual hipótese de seu cabimento. Assim, atualmente, entende-se que há situações que não estão elencadas no artigo 254 do CPP e que não podem ser desconsideradas pelo simples fato de não encontrarem adequação típica em nenhum dos incisos do referido artigo, se o caso concreto demonstrar que o julgador pode ter perdido a isenção. 
    3 - De outro lado, as hipóteses de impedimento são presunções legais absolutas de parcialidade, pois apontam relações entre o julgador e o objeto do processo (causa objetiva), imperativamente repelidas pela lei (artigos 252 e 253 ambos do CPP, ), de forma clara e objetiva. 
    4 - Todavia, o, artigo 144 do NCPC, que prevê as hipóteses de cabimento da exceção de impedimento na esfera civil, dispõe em seu inciso IX, que o Juiz estará impedido de exercer suas funções no processo, quando tiver promovido ação contra a parte ou seu advogado. 
    5 - Registra-se isso porque, embora a jurisprudência seja uníssona no sentido da taxatividade das hipóteses de cabimento referente ao impedimento do juiz, primordialmente, tomando como fundamento geral, que as exceções visam a garantia da imparcialidade do julgador, não há como negar que quando este tiver funcionado como parte em processo penal, intitulando-se vítima de crime supostamente praticado pelo réu a ser por ele julgado em outra ação penal, sua imparcialidade estará flagrantemente prejudicada.
    6 - Assim, nos termos do artigo 3° do CPP, que possibilita a aplicação extensiva e analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito à lei processual penal, entende-se que é o caso de se analisar mencionada exceção de impedimento com vistas ao artigo 144, inciso IX, do NCPC.
    7 - No caso concreto, os excipientes alegam que o excepto deve ser afastado da condução da ação penal de n° 0000796-92.2016.4.03.6116, porque não tem condições de conduzi-la com imparcialidade, já que lhes imputou a prática dos crimes de ameaça e coação no curso do processo.
    8 - Não se critica a conduta do magistrado em noticiar os fatos ocorridos ou solicitar investigações, mas a partir do momento em que a ocorrência deixa de ser um simples fato noticiado, passando o julgador a se comportar como verdadeira vítima de conduta atentatória contra sua própria vida praticada pelo jurisdicionado a receber sua sentença, parece óbvio que, assim como para qualquer pessoa, a possibilidade de que se profira uma decisão partidária é real e até compreensível.
    9 - Embora não se vislumbre, absolutamente, condutas parciais por parte do magistrado na condução da ação principal, tal situação sequer necessitaria restar configurada. Basta a possibilidade concreta de ofensa à imparcialidade do julgador, para que se recomende o seu afastamento da condução do feito, isto é, não basta ser imparcial, mas também demonstrar imparcialidade. 
    10 - Embora o douto magistrado diga ao contrário, o mais recomendável nesse caso é que se afaste da condução da ação penal originária. 
    11 - Pelo poder geral de cautela, deve ser mantidas, por ora, as medidas cautelares impostas quando da concessão de liberdade a Fernando Schincariol, Caetano Schincariol Filho, Mauro Henrique Alves Pereira, Marcos Oldack Silva, Roberta Silva Chacon Pereira e Eáon de Lima Fiúza, devendo o Juiz doravante competente realizar avalição amplaido processo.
    12 - Exceção de suspeição de n° 2016.61.16.001079-0 e exceção de impedimento de no 2016.61.16.000932-4 providas. Exceção de suspeição de n° 2016.61.16.000931-2 e agravos regimentais interpostos nas exceções de n° 2016.61.16.001079-0 e 2016.61.16.000932-4 prejudicados. 
    13 - Nulidade ab initio dos atos decisórios da ação principal. 
    14 - Determinada a distribuição da ação principal para o Juízo substituto da Vara Federal de Assis.” (eDOC 3, p. 25-27; grifos originais)
    Houve julgamento de prejudicialidade dos primeiros embargos de declaração opostos pelo recorrente (eDOC 3, p. 140-144). Após, acolheram-se os segundos embargos de declaração (eDOC 3, p. 189-191).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 209-227), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 3, p. 193-208).
    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 4, p. 2-16). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 4, p. 28-39) e do AREsp (eDOC 4, p. 17-27).
    O Relator, no STJ, nos autos do REsp 1.721.429/SP, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (eDOC 4, p. 121-127). Após o julgamento do agravo regimental deduzido pela ora recorrido, certificou-se o trânsito em julgado aos 18.12.2019 (certidão; eDOC 4, p. 171). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, processual, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    No mesmo sentido, recentemente: RE 1.240.600 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2020; ARE 1.245.190/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020; ARE 1.263.436/SP, por mim relatado, decisão monocrática, DJe 22.4.2020, dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente